Tribunal: TJSP
Processo: 1025978-61.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Monitória – sentença de extinção por falta de andamento do feito após regular intimação pessoal – art. 485, III, CPC/15 – desnecessidade de nova intimação ao advogado para que desse cumprimento a providência que já era de seu conhecimento – extinção mantida - recurso improvido.*